Tribunal: TJBA
Processo: 8090786-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090786-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DANIELE GUACHE RANGEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KELI CRISTINA NUNES ARAUJO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEFICAZ. FALHA NA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por DANIELE GUACHE RANGEL DE OLIVEIRA, declarou nulo o cancelamento do plano de saúde ocorrido em 09/04/2022, bem como a tentativa de rescisão posterior em 04/05/2023, confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia enviada pela operadora foi eficaz a ponto de permitir a rescisão contratual; e (ii) estabelecer se houve abuso no cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial exige, conforme a Resolução ANS nº 432/2017, notificação prévia com, no mínimo, 60 dias de antecedência, devendo essa comunicação ser eficaz, ou seja, apta a garantir a ciência do beneficiário sobre a pendência a ser sanada.

4. A operadora enviou a notificação para endereço eletrônico incorreto, o que impediu a autora de tomar conhecimento da irregularidade e inviabilizou o exercício de seu direito à regularização, o que configura falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A falha na comunicação é de responsabilidade exclusiva da operadora, que não demonstrou ter adotado outras medidas razoáveis para assegurar a ciência da autora, como contato telefônico ou reenvio da correspondência ao e-mail correto.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que o cancelamento de plano de saúde sem notificação regular é abusivo e enseja nulidade da rescisão contratual.

7. O cancelamento do contrato ocorreu enquanto a autora estava em tratamento médico continuado, tendo realizado cirurgias recentes e com procedimentos ainda pendentes, o que torna abusiva a rescisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico causa aflição e insegurança suficientes para configurar dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

9. O valor fixado em R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração ou redução.

10. Inexiste condenação por danos materiais na sentença, de modo que resta prejudicada a análise desse ponto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

-A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial exige notificação prévia eficaz, capaz de assegurar a ciência do beneficiário e o exercício do direito à regularização.

- O envio de notificação para e-mail incorreto configura falha no dever de informação, tornando nula a rescisão contratual.

- É abusivo o cancelamento de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico, sendo devida indenização por dano moral
in re ipsa
nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); TJ-DF, AI 07014295220248070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.05.2024; TJ-PR, AI 0068583-79.2024.8.16.0000, Rel. Des. Angela Khury, j. 08.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090786-67.2022.8.05.0001
, em que figuram apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada, DANIELE GUACHE RANGEL DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA